Tribunal: TJMT
Processo: 1005205-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005205-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), MARCELO AVALONE - CPF: 242.016.501-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIANA NOGUEIRA FERREIRA - CPF: 016.896.911-40 (ADVOGADO), JOSINEY FERNANDES EVANGELISTA JUNIOR - CPF: 059.334.011-61 (ADVOGADO), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENCAO DE EXPLORACAO DA ÁREA AFETADA E COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL –

REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS PELO AUTOR – ALEGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – CADASTRO AMBIENTAL RURAL E AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO OBTIDOS APÓS A PROLAÇÃO DA DECISAO AGRAVADA – VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO DE 1o GRAU – SUPRESSAO DE INSTANCIA E VIOLACAO AO PRINCIPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil.

É vedado ao Juízo
ad quem
apreciar elementos de prova colacionados junto à contestação, uma vez que se trata de acervo sobre o qual não houve manifestação do Juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Considerando que o Agravante não logrou êxito em desconstituir os elementos coligidos ao feito pelo Ministério Público Estadual, de rigor a manutenção da decisão Agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARCELO AVALONE
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no 1001128-53.2019.8.11.0046 movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu a tutela de urgência, determinando ao agravante que se abstenha de explorar a área afetada, bem como comprove a regularização ambiental de sua propriedade no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de cinco mil reais em caso de descumprimento.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública visando à reparação pelos danos ambientais causados pelo autor, em razão do desmate irregular de área de 91 hectares, no ano de 2011, em imóvel rural de propriedade do agravante.

Argumenta que a propriedade rural se encontra regular perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e devidamente inscrita no Cadastro Ambiental Rural.

Assevera que não há se falar na obrigação ou dever de regeneração de área desmatada, por se tratar de local passível de exploração e supressão de vegetação para uso alternativo do solo.

Afirma que, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente procedeu o levantamento do Termo de Embargo no 509392 que subsidiou a Ação Civil Pública.

Alega que se mostra desnecessária a realização de perícia, se existe Cadastro Ambiental Rural e Autorização Provisória de Funcionamento Rural válidos.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 37294548).

Em sede de contrarrazões (ID 39639482), defende o Agravado, a obrigação do Recorrente de reparar o dano ambiental causado ao meio ambiente, mediante elaboração e execução de projeto de recuperação da área degradada, não realizados até a propositura da demanda.

Verbera que, o fato de possuir cadastro ambiental rural e autorização de provisória de funcionamento, documentos estes expedidos no ano de 2019, não possuem o condão de afastar a tutela de urgência, tendo em vista que, a degradação ambiental perpetrada no ano de 2011, prevalecia até o momento da propositura da demanda, em razão da omissão em promover a recuperação ambiental, constatada no ano de 2018.

Forte em tais razoes, requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do presente Agravo de Instrumento (ID
43681492
).

Por meio de despacho id. 59234487, determinou-se a conversão do julgamento em diligencia, para que o Juízo de 1o Grau prestasse informações, devidamente apresentadas pelo Juízo
a quo (id. 67890477)
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 11/08/2011, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente constatou a destruição de 91 hectares de vegetação nativa, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, sendo lavrado o Auto de Infração no 651776.

E ainda, após nova fiscalização, em 05/09/2018, constatou-se que o agravante deixou de cumprir a obrigação de proceder a reposição florestal obrigatória referente a área desmatada, sendo lavrado novo Auto de Infração, autuado sob o no 9190157.

Por tal razão, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública, visando à reparação do dano ambiental, postulando pela abstenção de exploração de atividade econômica na área afetada até a regularização da propriedade perante o órgão ambiental, o que restou deferido pelo Juízo de 1o Grau, decisão contra a qual se insurge o agravante.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir o acerto ou desacerto da decisão agravada, ou seja, se estão presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência.

Compulsando os autos, verifica-se que, os documentos colacionados à peça recursal, que supostamente demonstrariam a regularização da propriedade perante o órgão ambiental, consubstanciada em Autorização Provisória de Funcionamento Rural e Cadastro Ambiental Rural (pendente de regularização), foram expedidos após a prolação da decisão agravada.

Destarte, a apreciação de tal acervo probatório, não analisado pelo Juízo
a quo
, implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, existindo ainda, a possibilidade de o recorrente ter promovido a regularização do imóvel tão somente em razão de determinação judicial.

Tao somente a título de esclarecimento, a obtenção de Autorização Provisória de Funcionamento Rural e Cadastro Ambiental Rural, por si só, não evidenciam a regularização ambiental da área degradada, mostrando-se recomendável aguardar a instrução probatória, para fins de eventual levantamento do termo de embargo, especialmente diante da irreversibilidade da medida, face a impossibilidade de proporcionar a recuperação ambiental da área afetada.

Conforme consta do Cadastro Ambiental Rural, a inscrição poderá ter sua validade suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, por motivo de irregularidades constatadas.

De mesmo modo, não vislumbro, por ora, elementos nos autos no sentido de que, houve o levantamento do Termo de Embargo da propriedade no 509392 pelo Instituto Nacional do Meio Ambiente, tal como alega o agravante.

Ademais, consoante consignado pelo Ministério Público Estadual, em que pese a Autorização Provisória de Funcionamento expedida no ano de 2019, o cerne da discussão na ação civil pública se referem à degradação ambiental realizada no ano de 2011 e a omissão na recuperação ambiental que perdurava até o momento da propositura da ação.

Assim, tendo em vista que, o recorrente não logrou êxito em desconstituir os elementos coligidos ao feito pelo Ministério Público Estadual, no sentido de que houve inequívoca regularização e recuperação ambiental, de rigor a manutenção da determinação de abstenção de exploração da área afetada.

Feitas estas considerações, em sede de cognição sumária, evidencia-se que o Recorrente não logrou êxito em demonstrar o cumprimento da obrigação de reposição florestal obrigatória de nove mil e cem metros cúbicos, referentes ao Auto de Infração, o que deverá ser devidamente comprovado após instrução probatória.

Por fim, registre-se que, alterada a situação fática, poderá o Recorrente requerer a reanálise da tutela de urgência perante o Juízo de 1o Grau.

Posto isso, ausentes elementos aptos à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022